Tribunal: TCU
Processo: 008.584/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão de que julgou ilegal ato de aposentadoria, em razão do pagamento indevido da vantagem denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Regina Helena Alkmim Pimenta contra o Acórdão 7733/2020-TCU-Segunda Câmara , pelo qual este Tribunal julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.